Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-56.2022.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001182-56.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLO DE SOUZA - CPF: 895.746.721-15 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SANADA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

2.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso do embargante e manteve na integra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto ao pedido de refaturamento das faturas emitidas nos meses de novembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
-
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e improvido.”

O embargante argumenta que a decisão padece de omissão, pois o pedido de refaturamento das faturas emitidas em novembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, não foi analisado.

De fato, houve omissão no referido ponto, de modo que passo a saná-la.

Em defesa, a embargada explica que a fatura do mês de novembro/2021 foi gerada com base nos dados passados pelo embargante, ou seja, foi o próprio consumidor quem fez a leitura no medidor e repassou à Concessionária de Energia Elétrica.

Com isso, não há que se falar em fatura gerada com base na média de consumo, mas há de se reconhecer que o débito foi gerado de acordo com o consumo gerado naquele mês.

Analisando o histórico de contas, não se verifica a emissão de 03 (três) faturas no mês de fevereiro/2022, visto que o único débito que há é no valor de R$ 831,80 (oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

A fatura do mês de março/2022 segue no mesmo valor da fatura do mês anterior e não há indicio de irregularidade.

Convém ressaltar, que a embargada durante a reclamação administrativa, analisou o pedido de revisão do embargante e refaturatou as faturas emitidas nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, mantendo as demais em razão da ausência de vício.

Sendo assim, entendo por manter, novamente, na integra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o teor da decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023